Tribunal: TJDFT
Processo: 0749674-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749674-36.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA PACIENTE: MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Abel Gomes Cunha e Ilvan Silva Barbosa em favor de Matheus do Nascimento Cantanhede contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que manteve a sua prisão preventiva ao proferir sua sentença em 02/10/2020, com uma pena de seis anos de reclusão, no regime semiaberto, mais quinhentos e dez dias-multa, à razão mínima, por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 299 do Código Penal. Alega ser a fundamentação genérica e violadora do princípio da proporcionalidade, trazendo julgados da Suprema Corte que afirmam ser incompatível a prisão preventiva com a condenação no regime semiaberto, implicando a ilegalidade da prisão. Requer a revogação da prisão, aplicando-se cautelares diversas ou colocando o paciente numa ala adequada ao regime semiaberto. Em consulta ao PJe de 2o grau consta que os mesmos advogados impetraram habeas corpus no dia 06/11/2020, impugnando a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. A liminar no HC 0748016-74.2020.8.07.0000 foi indeferida no dia 10/11/2020, nos seguintes termos: O advogado Ilvan Silva Barbosa impetra habeas corpus em favor de Matheus do Nascimento Cantanhede contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que manteve a sua prisão preventiva na sentença condenatória, condenando o paciente em 02/10/2020 a seis anos de reclusão, no regime semiaberto, mais quinhentos e dez dias-multa, à razão mínima, por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 299 do Código Penal. Alega que a fundamentação genérica e viola o princípio da proporcionalidade, trazendo julgados da Suprema Corte que afirmam ser incompatível a prisão preventiva com a condenação no regime semiaberto, sendo, por isso, ilegal a continuidade da prisão cautelar. Requer a revogação da prisão, aplicando-se cautelares diversas ou colocando o paciente numa ala adequada ao regime semiaberto. O paciente conta vinte e um anos de idade e foi preso em flagrante por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 299 do Código Penal, porque no dia 07/03/2018, entre 10h00min e 11h05min, na Estação Rodoviária do Entorno do Plano Piloto, Brasília, foi preso em flagrante quando trazia consigo uma porção de maconha pesando um grama e vinte centigramas, e duas pedras de crack com peso total de quatro gramas e sessenta centigramas. Na ocasião ele omitiu e fez inserir uma falsa declaração durante sua identificação, afirmando ser menor com quatorze anos de idade. Todavia, durante audiência no Núcleo de Atendimento Integrado da Secretária da Criança, sua mãe compareceu e apresentou a certidão de nascimento, que atesta o seu nascimento no dia 04/08/1999; portanto, com dezoito anos de idade. Em 10/03/2018, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória mediante as seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e do seu entorno por mais de trinta dias, salvo se autorizado pelo Juízo processante; e II – proibição de mudança de endereço sem comunicação prévia. A denúncia foi oferecida em 21/03/2018, mas o acusado não foi localizado para a citação nem constituiu advogado, dando ensejo à citação editalícia. Os autos foram remetidos ao NPJ/UDF, que ofertou defesa prévia, sendo a denúncia recebida em 18/09/2018. No dia 31/10/2018, a pedido do Ministério Público, o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, deferindo a produção antecipada de provas e decretando a prisão preventiva do réu para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei. Em 04/12/2018, procedeu-se à oitiva antecipada dos policiais militares Marcos Vinícius e Leandro Gomes. Somente em 11/06/2020 se cumpriu o mandado de prisão, tendo a Defesa pedido a sua revogação, o negada em 25/06/2020. A prisão preventiva foi analisada e mantida pela Turma, em 23/07/2020, no habeas corpus no 0720419-33.2020.8.07.0000. O Acórdão no 1268216 ficou assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 366 e 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o fato de o paciente haver descumprido as medidas cautelares anteriormente impostas, como condições para a liberdade provisória concedida em audiência de custódia, não sendo, contudo, localizado no endereço indicado nos autos. 2. As condições pessoais eventualmente favoráveis ao paciente não bastam para afastar a segregação, se estão presentes os requisitos legais pertinentes, o que também afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por insuficientes diante das circunstâncias expostas e para os fins almejados (art. 282, CPP). 3. Ordem denegada. Interrogado o réu, foi encerrada a instrução vindo a lume a sentença em 02/10/2020, condenando o paciente a seis anos de reclusão, no regime semiaberto, mais quinhentos e dez dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 e o 299 do Código Penal. A Autoridade Coatora ressaltou a persistência dos requisitos da segregação cautelar, esclarecendo que o paciente permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso equiparado a hediondo. Destacou que o regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão e que o decreto condenatório reforça o fumus comissi delicti. Assim, manteve a prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo inadequadas e insuficientes as cautelares diversas da prisão. Em consulta ao PJe de 1o Grau, vê-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia 14/10/2020, e que a apelação da defesa foi recebida em 20/10/2020, sendo aguardadas as suas razões. A carta de guia provisória foi expedida em 22/10/2020. Em princípio, não há ilegalidade na prisão cautelar pós condenação, mesmo quando a pena deva ser cumprida no regime semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar, dispensando as informações do indicado coator. Solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais, esclarecendo se o paciente foi alocado em ala do regime semiaberto. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Como visto, os dois habeas corpus têm o mesmo objeto e atacam a mesma decisão. Na primeira impetração as informações foram prestadas em 16/11/2020, faltando parecer da Procuradoria de Justiça. Não se justifica, portanto, a segunda impetração. Ante o exposto, caracterizada a litispendência, rejeita-se o pedido, negando-se-lhe seguimento, na forma do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator